Tribunal: TJDFT
Processo: 0009099-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
D E S P A C H O O(a) credor(a) VALMIRA DA SILVA CORDEIRO formulou pessoalmente o pedido de participação no acordo direto Edital n. 01/2020 (id xxx), por meio do advogado Dr. Marcelo Rozendo Vianna, OAB/DF no.50471 . A procuração apresentada nos autos não atende aos requisitos para representação em relação ao acordo direto, haja vista a ausência de poderes especiais para realizar o referido acordo com deságio de 40%. Diante do exposto, intime-se a credora VALMIRA DA SILVA CORDEIRO para, no prazo de 5 dias, anexar aos autos procuração específica para realizar o acordo direto com deságio de 40%. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília,19 de janeiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto